Tribunal: TJDFT
Processo: 0733566-20.2016.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença combatida. Alega omissão na análise da tese de validade da cláusula de tolerância fixada, bem como postula a redução da multa aplicada.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
3. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
4. Importante destacar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto.
5. O acórdão é claro quanto ao ponto embargado ao destacar que “4. É pacífico na Jurisprudência que a data a ser considerada como entrega da unidade imobiliária é a entrega das chaves, e não a expedição da carta de habite-se, por ser aquele o termo inicial de possibilidade de exercício dos atributos da propriedade, salvo atraso decorrente de culpa exclusiva do consumidor, no caso não demonstrado. Precedentes: 1a Turma Recursal, Acórdão 1257613, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, DJe 21/07/2020 – 1aTurma Recursal, Acórdão 1257817, Rel. Aiston Henrique de Sousa, DJe 15/07/2020.”.
6. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
7. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.